Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-57.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005082-57.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: LEOLINA MORAES MAITO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento movida por Leolina Moraes Maito em face do ora Apelante. Em Despacho de ID 17942667, a parte Apelante foi intimada para promover a sucessão processual ou requerer o que lhe afigurar de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de configurar desistência do recurso. Intimada (ID 17556230), a parte Apelante requereu a intimação da parte Apelada para regularizar a sucessão processual. Ante o exposto, intime-se a parte Apelada pelo seu procurador constituído nos autos para que promova à substituição processual, bem como regularize a representação processual. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de agosto de 2020 17:59:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador